Tribunal: STF
Processo: RE 511572
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DO RIO
   DE JANEIRO. IPTU. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR AO ADVENTO DA EC
   29/2000.
O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que
   "é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes
   da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o
   IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função
   social da propriedade urbana" (Súmula 668 desta Suprema Corte).
No tocante à atribuição de efeitos futuros à decisão que
   declarou a incompatibilidade entre a legislação municipal e a
   Constituição Federal, aplico a pacífica jurisprudência desta
   colenda Corte (AI 449.535-AgR, Relator Ministro o Sepúlveda
   Pertence, RE 430.421-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, e AI
   428.886-AgR, Relator o Ministro Eros Grau).
Agravo regimental a
   que se nega provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte
   agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da
   causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
   condicionada ao depósito do valor respectivo(§ 2º do art. 557 do
   Código de Processo Civil).